Tribunal: CARF
Processo: 10935.720618/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720618/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.336 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
ALINO ENEDIR BEGOTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. O direito de defesa e o contraditório são
exercidos quando da apresentação da impugnação, momento este em que, de
fato se instaura a fase litigiosa.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO.
Deve ser mantida a glosa quando o contribuinte compensou valores a título de
carnê-leão na declaração de ajuste anual de forma indevida.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA DE MORA. CONFISCO. NÃO
EXISTÊNCIA.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Correta a aplicação da multa de ofício e da multa de mora nos termos da lei de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720618/2011-63
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720618/2011-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS (DRJ/POA) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 10-54.608 (fls. 71/75):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Estando o lançamento amparado por farta documentação, de pleno conhecimento do
contribuinte, e que lhe permite amplas condições de conhecer os fundamentos da
exigência e, portanto, exercer o amplo direito ao contraditório, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. Uma vez instaurado o procedimento de
ofício, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito
com os encargos do lançamento de ofício.
PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO. Deve ser indeferida a solicitação de
perícia acerca de matéria que não demande conhecimento técnico especializado e que
não exija conhecimentos incomuns ao ofício do auditor fiscal e do julgador
administrativo.
GLOSA DE CARNÊ-LEÃO.
Não comprovado nos autos o recolhimento do carnê-leão referente aos rendimentos
informados na Declaração de Ajuste Anual - DAA cabe manter a glosa dos valores
compensados indevidamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Física (fls. 38/41), lavrada em 23/04/2011, referente ao Ano-calendário 2009, que apurou
um Crédito Tributário no valor de R$ 13.190,83, sendo R$ 10.194,64 de Imposto, código 0211,
R$ 2.038,92 de Multa de Mora, não passível de redução, e R$ 957,27 de Juros de Mora,
calculados até 31/03/2011.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.39) foi apurado
a infração de Compensação Indevida de Carnê-Leão no valor de R$ 25.200,00, correspondente à
diferença entre os valores declarados e os efetivamente recolhidos com o Código de Receita
0190.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de lançamento e tempestivamente
(Despacho fl. 47) apresentou, em 16/06/2011, sua Impugnação de fls. 02/16, instruída com os
documentos nas fls. 17 a 32.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720618/2011-63

O Processo foi encaminhado à DRJ/POA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 10-54.608, em 15/04/2015 a 4a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada, mantendo o Crédito Tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/POA, pessoalmente, em
08/05/2015 (fl. 80) e, inconformado com a decisão prolatada, em 05/06/2015, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 87/103, onde alega:
1. Preliminarmente, nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa em razão da inaplicabilidade dos dispositivos legais utilizados na
fundamentação do lançamento;
2. Quanto ao Mérito:
a. Ocorrência de erro material quando da Declaração de Imposto de
Renda ano-calendário 2009, uma vez que no ano anterior (ano-
calendário 2008) auferiu renda mensal de R$ 1.500,00, e no ano
fiscalizado os rendimentos mensais declarados aumentaram para
R$ 11.000,00, quando na realidade caíram para R$ 1.100,00
mensais;
b. A não ocorrência do fato gerador do caso em tela, uma vez que o
contribuinte não auferiu a renda equivocadamente declarada de R$
132.000,00, mas sim a de R$ 13.200,00;
c. Que a multa aplicada caracteriza verdadeiro confisco;
d. A imprescindível necessidade de realização de diligência junto ao
Hospital Dr. Lima de Cascavel - PR com a finalidade de se
verificar a veracidade das alegações do contribuinte, que ficou
hospitalizado durante vários dias e em recuperação por mais de
meses.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar – nulidade do lançamento
O Recorrente alega nulidade do lançamento, no entanto, não lhe assiste razão.
Com efeito, a oportunidade de manifestação do contribuinte não se exaure na
etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da preservação do direito de
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720618/2011-63

defesa do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 garante ao sujeito passivo diversas formas de se
insurgir contra o lançamento, o que foi realizado tanto por ocasião da impugnação, como da
apresentação do Recurso Voluntário.
Logo, contendo a Notificação de Lançamento todos os requisitos legais
estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72, estando devidamente identificada e motivada
a exigência fiscal e tendo o interessado, após ciência do lançamento, apresentado impugnação e,
posteriormente, Recurso Voluntário, ambos devidamente instruídos com a documentação que
entendeu pertinente, não há que se falar em nulidade por cerceamento à ampla defesa.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Pedido de perícia
Nesse ponto, cabe destacar que a perícia tem por finalidade a elucidação de
questões técnicas ou fáticas que suscitem dúvidas ao julgador, o qual cabe avaliar a necessidade
da produção da prova técnica que exige conhecimento especial.
Consoante dispõe o Decreto 70.235/1972 que estabelece as regras do processo
administrativo fiscal, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente a sua
convicção:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ressalte-se que o procedimento fiscalizatório foi efetuado dentro dos preceitos
normativos atinentes à matéria, o contribuinte foi devidamente intimado para apresentar as
razões de defesa e a juntada de provas que entendesse importantes para fundamentar suas
alegações e que pudessem, porventura, ensejar a realização de eventual perícia, porém não
comprova suas alegações.
No presente caso, entendo ser prescindível a realização de perícia, tendo em vista
que não há nenhuma necessidade de esclarecimentos de ordem fática. Os documentos que
comprovam a internação do contribuinte não justificam que ocorreu erro material na declaração
apresentada e que o Recorrente não auferiu os rendimentos.
Assim, rejeito o pedido de perícia suscitado pela parte.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, relativo ao ano calendário de 2009, em face de
compensação indevida de Carnê-Leão.
O Recorrente apresentou uma solicitação de retificação de lançamento. Segundo o
contribuinte, na DIRPF do ano de 2010 (ano calendário 2009), declarou como total dos
rendimentos tributados o valor de R$132.000,00, quando na verdade o total auferido foi de R$
13.200,00.
O contribuinte assevera que não ocorreu o fato gerador do tributo tendo em vista
que este permaneceu por um longo período hospitalizado, não podendo desempenhar qualquer
função remunerada e requer diligência para a comprovação da internação.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720618/2011-63

Pois bem. É cediço que, regra geral, no direito o ônus da prova cabe a quem alega.
Assim, caberia ao contribuinte a comprovação e justificação do erro ocorrido em sua declaração,
o que não o fez. As alegações sem lastro de prova eficaz não servem para justificar o erro
apontado.
Notoriamente, no presente caso, não há nos autos comprovação de pagamento de
carnê-leão indicado pelo contribuinte em sua declaração, devendo ser mantida a glosa efetuada
no lançamento.
Com relação a alegação de que a multa é confiscatória e excessiva, devendo ser
declarada indevida, cabe esclarecer que as questões atinentes à inconstitucionalidade de lei
tributária não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, conforme se destaca do
enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No presente caso foi aplicada a multa de ofício sobre o Imposto de Renda
Suplementar, nos termos do art. 44, inciso I e § 3°, da Lei n° 9.430/96, sendo a multa de mora
aplicada ao Imposto de Renda Pessoa Física decorrente da glosa de carnê-leão, nos termos do art.
61, caput da Lei n° 9.430/96 e art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Assim, não assiste razão ao recorrente nesse ponto.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar apontada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital